Tribunal: TJMT
Processo: 1019689-48.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019689-48.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 17.167.412/0001-13 (APELADO), ROBERTA MACEDO VIRONDA - CPF: 051.541.768-80 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –
MULTA DO PROCON APLICADA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –
DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO –
APLICAÇÃO DE MULTA EM RAZÃO DO
NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL –
POSSIBILIDADE QUANDO A AUSÊNCIA NÃO É JUSTIFICADO PELO FORNECEDOR
–
PENALIDADES FIXADAS EM
OBSERVÂNCIA AOS REITÉRIOS DO
ART. 57 DO CDC, BEM COMO AOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– VALOR MANTIDO –
AÇÃO DESPROVIDA –
ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.

Diante da modificação do resultado da demanda, com o julgamento improcedente da ação, deve ser invertido o ônus sucumbencial, de modo a condenar o vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos da Ação Anulatória de multa do PROCON nº
1019689-48.2016.8.11.0041
,
que julgou procedente os fundamentos da exordial, para declarar
nulo o processo administrativo n. 0111-021-519-4, a multa nele imposta, bem como determinando ainda o cancelamento das restrições eventualmente impostas em decorrência do débito fiscal, ante a ausência de motivação
e
condenou o Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Aduz que os atos praticados no procedimento administrativo possuem presunção
juris tantum
de legalidade, legitimidade e veracidade.

Sustenta que não há qualquer irregularidade no procedimento administrativo o que impossibilita a reapreciação do mérito pelo Judiciário.

Argumenta que o PROCON Estadual possui competência para fiscalizar as relações de consumo e aplicar multa às instituições financeiras, conforme prevê o artigo 55 do Código de Defesa do Consumidor.

Assevera que a Apelada, embora devidamente notificada, não compareceu à audiência nem justificou sua ausência em tempo hábil, o que por si só autoriza a aplicação da multa com fundamento nos art. 55, §4º, art. 56, I, art. 57, do CDC, bem como nos art. 18, I e art. 33, §2, do Decreto Federal nº 2.181/97.

Assegura que não houve cerceamento de defesa, uma vez que fora oportunizado ao fornecedor comparecer a audiência e apresentar defesa no procedimento extrajudicial.

Argui que “
não cabe à fornecedora a escolha da data ou do meio pelo qual prestará suas informações, configurando recusa de comparecimento no órgão de Defesa do Consumidor a ausência em audiência designada”
(Id. 51240766 - Pág. 18)
.

Pontua que não há que se falar em ilegitimidade passiva no procedimento extrajudicial, uma vez que Banco Alfa de Investimentos S/A e o Apelado fazem parte do mesmo grupo econômico, respondendo, dessa forma, solidariamente por atos de todos os participantes da cadeia produtiva e comercial.

Afirma que a multa fixada pelo PROCON observou os artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor, e foi fixada em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A parte Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a Apelada
FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ajuizou a Ação Anulatória nº
1019689-48.2016.8.11.0041
,
visando a anulação da multa do PROCON
lavrada no processo administrativo
nº 0111-021-519-4, oriundo da reclamação promovida por Jonaci Pereira de Souza, a qual narrou que embora tenha quitado integralmente um contrato de financiamento avençado com a instituição, teve o seu nome inserido indevidamente no órgão de restrição ao crédito.

Narrou na inicial que: 01) a reclamação perante o PROCON foi realizada em desfavor do Banco Alfa de Investimento S/A., quando o contrato foi firmado com parte autora (
FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
); 02) em razão do equivoco na reclamação e na notificação, a autora/ apelada não foi intimada em tempo hábil para comparecer em audiência e apresentar defesa; 03) embora tenha requerido a realização de nova audiência, o seu pedido não foi deferido; 04) é indevida a aplicação da multa pelo não comparecimento na audiência, uma vez que a intimação foi endereçada ao Banco Alfa de Investimento S/A e não à parte autora; 05) que a Autora/apelada e o Banco Alfa de Investimento S/A são pessoas jurídicas distintas; 06) inexiste motivação para aplicação da sanção administrativa; 07) o valor da multa feriu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Após o contraditório, o Juízo
a quo
julgou procedentes os fundamentos da exordial, para declarar
nula a multa aplicada no processo administrativo nº 0111-021-519-4, ante a ausência de motivação
e
condenou a Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da ação, motivando a interposição do presente recurso
.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON

Preambularmente, insta consignar que
o PROCON é um
órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, que tem competência para lavrar Auto de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Nos termos do Decreto nº 2.181/97, que

dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, nos art. 3º, inciso X, c/c o art. 4 º, incisos III e IV, o PROCON estadual ou municipal, tem autonomia, no âmbito de sua competência, de fiscalizar as relações de consumo, funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, bem como aplicar as sanções administrativas previstas na lei
n. 8.078/90.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. [...] PROCON. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE
. [...] IV -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016)

Na mesma vertente já se posicionou esta e. Corte:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor
. [...]”.
(TJMT - N.U 0047686-91.2014.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019)

Assim, se mostra legitimo o PROCON Estadual fixar multa administrativa, devendo, para tanto, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

DA POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DO PROCON PELO JUDICIÁRIO

Argui a Fazenda Pública que não há qualquer irregularidade no procedimento administrativo o que impossibilita a reapreciação do mérito da decisão pelo Judiciário.

Preambularmente, cabe ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo quando constatar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação à independência dos três poderes.

In casu
, verifica-se que o
processo administrativo
junto ao PROCON
nº 0111-021-519-4,
teve origem em reclamação da pessoa física
JONACI PEREIRA DE SOUZA
, que arguiu em síntese que havia firmado um contrato de financiamento, cujo pagamento se daria em 60 (sessenta) parcelas de R$1.259,75 (um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos).

Narra que embora tenha quitado a avença o seu nome foi inserido indevidamente no órgão de restrição de crédito, motivando a realização da reclamação perante o órgão de defesa do consumidor (Id.
51240709 - Pág. 1)

Fora encaminhada uma notificação para o
Banco Alfa de Investimento S/A, informando que seria realizada a audiência no procedimento extrajudicial em
06/09/2011
, às 16:00 horas (Id. 51240712 - Pág. 1).

Constata-se que embora a notificação tenha sido encaminhada para o Banco Alfa de Investimento S/A,
a Apelada
(
FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
), que pertence ao mesmo grupo da notificada, teve ciência da reclamação e da audiência de forma tempestiva, tendo em vista que
se manifestou no procedimento extrajudicial em 24/08/2011
, oportunidade que, apenas solicitou o envio do comprovante de quitação da parcela n. º 60 (51240712 - Pág. 2).

Insta consignar que nesse requerimento o Fornecedor/Apelado não apresentou qualquer justificativa acerca da impossibilidade de comparecimento na audiência e apresentação de defesa no prazo estabelecido pelo PROCON (
06/09/2011)
.

Na audiência ocorrida no procedimento extrajudicial, na data de
06/09/2011
, o Fornecedor não compareceu e não apresentou qualquer justificativa antes de sua realização (Id. 51240713 - Pág. 1).

A Apelada, na data de 13/09/2011, manifestou no procedimento extrajudicial informando que não compareceu à audiência do dia 06/09/2011 e solicitou que fosse agendada nova audiência, sem apresentar qualquer motivação ou justificativa para a ausência (Id. 51240713 - Pág. 4).

Posteriormente, em 07/10/2011, o Fornecedor compareceu novamente no procedimento extrajudicial requerendo a realização de nova audiência, e informou que a ausência na audiência realizada no dia 06/09/2011 se deu em razão do não recebimento dos documentos apresentados na reclamação do consumidor em tempo hábil.

Diante do não comparecimento na audiência administrativa, bem como da ausência de apresentação de justificativa de forma tempestiva, o Órgão de Proteção ao Direito do Consumidor aplicou a multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em razão da desobediência às determinações e convocações realizadas pelo PROCON (51240717 - Pág. 4 e 51240718)
.

A instituição financeira apresentou recurso administrativo (Id.
51240720 e 51240721) o qual fora desprovido (Id. 51240725 - Pág. 2)

Sobre o assunto, insta consignar que o Apelado se manifestou no feito extrajudicial faltando mais de 10 (dez) dias para a realização da audiência, demonstrando que a ciência não se deu a destempo.

Com efeito, o fato do Fornecedor ter solicitado a realização de outra audiência, por si só, não afasta a aplicação da multa pela
desobediência à determinações e convocações realizadas pelo PROCON, em especial o não comparecimento em
audiência, sem apresentação de qualquer justificativa antes de sua realização.

Isso porque, de acordo com o
art. 55, §4º do CDC cumulado com o artigo 33,§2º do Decreto Federal 2.181/97, a multa pode ser aplicada pela recusa à prestação das informações
ou em razão do desrespeito às determinações e convocações do PROCON que caracteriza a desobediência
, como cito:

“Art. 55 do CDC. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial”.

“Art. 33 do Decreto Federal 2.181/97. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

[...]

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o
desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência
, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática,
além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis
”.

Com efeito, diante do não comparecimento em audiência administrativa, sem apresentação de justificativa plausível e tempestiva pelo fornecedor, mostra-se legítima a aplicação de multa pelo PROCON, com fulcro no artigo 55, § 4º da Lei Federal nº 8.078/90 e artigo 33, § 2º do Decreto Federal 2.181/97, não tendo que se falar em ausência de motivação.

No mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência desta e. Corte de Justiça,
in verbis:

“APELAÇÃO — ANULATÓRIA — MULTA ADMINISTRATIVA —
PROCON — NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO — ARTIGOS 33, § 4º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 33, § 2º, DO DECRETO 2.181, DE 20 DE MARÇO DE 1997 — FIXAÇÃO — POSSIBILIDADE
. VALOR DA PENALIDADE APLICADA — ARTIGOS 56, I, E 57, CABEÇA, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR — ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO.
A ausência sem justificativa à audiência para prestar esclarecimento sobre reclamação autoriza a imposição de multa pelo PROCON, nos termos dos artigos 33, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor e 32, § 2º, do Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997
. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido”.
(TJMT - N.U 0021259-33.2009.8.11.0041, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/05/2016, Publicado no DJE 20/05/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
MULTA ADMINISTRATIVA — PROCON — NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO — ARTIGOS 33, § 4º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 33, § 2º, DO DECRETO 2.181, DE 20 DE MARÇO DE 1997 — POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINÍPIO DA MOTIVAÇÃO
– RECURSO PROVIDO. 1.
O não comparecimento à audiência para prestar esclarecimento acerca de reclamação autoriza a imposição de multa pelo PROCON, nos termos dos artigos 33, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor e 32, § 2º, do Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997.2.Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. Não há violação ao princípio da motivação, quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejou a aplicação da multa pelo órgão de defesa do consumidor
. 3.Recurso provido”.
(TJMT - N.U 0017005-24.2015.8.11.0003, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

Tem-se, portanto, que o procedimento administrativo em questão oportunizou
ao Fornecedor/Apelado manifestar em todas as suas fases, apresentar defesa escrita e também recurso administrativo da decisão condenatória, em observância aos princípios da ampla defesa e contraditório, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade do procedimento ou da multa aplicada pelo PROCON.

Nesse vertente tem se posicionado

as jurisprudências deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]”.
(TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
”.
(TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018).

Desse modo, diante da inexistência de vícios que maculem o
processo administrativo em questão
, a multa aplicada pelo PROCON deve ser mantida.

DO VALOR DA MULTA

Em relação ao valor da multa, ressalta-se que a
sanção
administrativa fixada pelo PROCON possui c
aráter pedagógico
e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.
(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de
fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Por esses motivos,
a sanção administrativa deve ser fixada de modo a evitar
novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora Apelada, devendo, para tanto, observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve considerar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON ao fixar a multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) considerou a gravidade da infração cometida, a condição econômica do Fornecedor, as atenuante, e as agravantes, demonstrando, dessa froma, que o montante estabelecido não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, e está em consonância com o art. 57,
caput,
do
Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se manifestou da seguinte forma:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”.
(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - grifei)

É evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em

questão.

Assim
, não vislumbro vícios que maculem o
processo administrativo em questão
,
mostrando-se
legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, em observância aos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e art. 18, I, Decreto n.º 2.181/97.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Consigo que com o julgamento do presente recurso os pedidos formulados na inicial foram todos afastados em segundo grau, de modo que, a Apelante (
Fazenda Pública Estadual)
saiu vencedora da ação, devendo dessa forma, a parte adversa ser condenada de forma exclusiva ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
[...]”.

Com relação ao
quantum
, o § 3º, inciso I, do artigo 85 do
Códex
Processual Civil estabelece que, quando a Fazenda Pública for vencida e o valor da causa for inferior à
200 (duzentos) salários-mínimos, como é o caso dos autos
os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento), devendo ser observado o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I
- mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; [...]”.

No caso dos autos o proveito econômico obtido é inferior a
200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os
honorários sucumbenciais podem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento
), nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil.

Destarte, entendo que o percentual dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento) se encontra em consonância com os critérios
estabelecidos no
art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Assim, mantenho os honorários sucumbenciais no percentual estabelecido na sentença, mas consigno, todavia, que
deve ser suportado de forma invertida
pela autora/Apelada,
uma vez que com o julgamento do presente recurso a Fazenda Pública Estadual
, ora Apelante, saiu vencedora da ação, modificando o resultado da demanda
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para:
01)
reconhecer a legalidade da multa do PROCON aplicada no
Processo Administrativo nº
0111-021-519-4;
02)
julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial;
03)

e condenar a autora/apelada ao pagamento dos
honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor do valor da condenação.

Deixo de aplicar o § 11 do art. 85, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram fixados honorários sucumbenciais em favor da parte ora Apelante na sentença objurgada, impossibilitando a sua majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021